Tribunal: TJSP
Processo: 1501420-28.2019.8.26.0542
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000070340
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501420-28.2019.8.26.0542, da Comarca de Osasco, em que é apelante MIGUEL VITOR
DE OLIVEIRA PAIVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso interposto por
Miguel Vitor de Oliveira Paiva, mantendo-se integralmente e por seus próprios méritos a
sentença de primeira instância. Por V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente sem voto), FRANCISCO ORLANDO E ALEX
ZILENOVSKI.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020
SÉRGIO MAZINA MARTINS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501420-28.2019.8.26.0542 - Osasco - VOTO No 11431 2/8
Apelação Criminal no 1501420-28.2019.8.26.0542
Comarca e Vara: Osasco 1a Vara Criminal
Apelante: Miguel Vitor de Oliveira Paiva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 11431
Apelação criminal. Tráfico de drogas. Autoria. Prova testemunhal.
Servidor público. Não cabe desacreditar o testemunho de
servidores públicos tão somente por conta de sua condição
funcional.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta pelo acusado Miguel Vitor de
Oliveira Paiva em face da sentença de primeira instância que,
julgando-o infrator da norma do artigo 33, caput da Lei 11.343/2006,
lhe aplicou a pena total e definitiva de um (1) ano e oito (8) meses de
reclusão, a ser inicialmente cumprida no regime prisional aberto,
acrescida do pagamento de cento e sessenta e seis (166) dias-multa,
arbitrados no patamar legal mínimo, substituída a pena privativa de
liberdade por duas restritivas de direitos consistentes em prestação
de serviços à comunidade e mais dez (10) dias-multa substitutivos.
O apelante sustenta, em síntese a insuficiência probatória, eis
que não restou comprovada o comércio ilícito de drogas, tendo em
vista que a droga apreendida era tão somente para consumo próprio,
diante do que reclama a absolvição da imputação inicial.
Sucessivamente, postula a desclassificação para o crime previsto no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501420-28.2019.8.26.0542 - Osasco - VOTO No 11431 3/8
artigo 28 da Lei Antidrogas, o reconhecimento da atenuante da
menoridade relativa e a isenção das custas (fls. 206-214).
O recurso foi devidamente recebido e processado, tendo o
Ministério Público opinado, nas duas instâncias, pelo não provimento
do inconformismo da Defesa (fls. 220-224 e 236-245).
É o relatório.
Nega-se provimento ao recurso.
Consta da inicial acusatória que, no dia 20 de maio de 2019, na
Viela Antônio Ribeiro, altura do no 1, cidade e Comarca de Osasco, o
acusado trazia consigo quarenta e três (43) porções de cocaína,
pesando aproximadamente 39,20g (trinta e nove gramas e vinte
decigramas) e duas (2) porções de maconha pesando 4,70g (quatro
gramas e setenta decigramas), para fins de comércio e entrega a
consumo de terceiros, drogas que causam dependência física ou
psíquica, fazendo-o sem autorização e em desacordo com
determinação legal.
Segundo apurado, guardas civis em patrulhamento por uma
praça na supracitada cidade avistaram dois indivíduos em
circunstâncias suspeitas, tendo eles, ao avistarem a polícia
empreenderam fuga, tendo sido capturados e com o apelante
encontradas as porções de drogas e a quantia de R$ 53,00
(cinquenta e três reais) em notas de pequeno valor.
A condenação do apelante fundou-se em um conjunto robusto
de provas.
A materialidade dos fatos está devidamente documentada nos
autos (fls. 3-5, 6-8, 12 e mídia digital no sistema SAJ). Notadamente,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501420-28.2019.8.26.0542 - Osasco - VOTO No 11431 4/8
o laudo definitivo de exame químico-toxicológico de fls. 135-136
positivou que as substâncias então apreendidas eram efetivamente
maconha e cocaína.
Inequívoca, igualmente, a imputação de autoria do crime, ora
formulada em desfavor do apelante.
Em ambas as fases da persecução penal (fls. 9 e mídia digital
no sistema SAJ), o réu admitiu a posse das drogas, afirmando que as
destinava para consumo próprio. Afirmou ainda, em juízo, que
estavam no local para adquirir drogas do adolescente “Paraíba”,
sendo que todos foram abordados e o adolescente torturado para
afirmar que a droga era sua.
Contudo, o conjunto das demais provas lhe é francamente
adverso.
Os guardas civis Paulo e Flávio responsáveis pela prisão do
acusado (fls. 6, 7 e mídia digital no sistema SAJ), confirmaram que,
em patrulhamento próximo a uma viela, local conhecido como ponto
de tráfico de drogas, abordaram o apelante e outro indivíduo, tendo
sido encontradas as porções somente na posse de Miguel, em seu
bolso da bermuda, além da quantia de R$ 53,00 (cinquenta e três
reais). Indagado, afirmou, informalmente, que traficava drogas no
local.
Frise-se que não se há de desconsiderar o testemunho de
guardas civis tão somente por conta de sua condição funcional. Todo
e qualquer depoimento, independentemente da atividade profissional
de quem o subscreve, deve ser valorado à vista precípua de sua
coerência e verossimilhança com as demais provas dos autos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501420-28.2019.8.26.0542 - Osasco - VOTO No 11431 5/8
Desnecessário, portanto, que o testemunho dos policiais seja
referendado por outras pessoas estranhas aos quadros da
administração pública. Nesse sentido, assentou-se que são válidos os
depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao
necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas
e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito (STJ 6a T AgRg no
Ag 1.158.921/SP Rel. Maria Thereza de Assis Moura j. 17.05.2011
v. u.; no mesmo sentido, e ainda no STJ, v. também os seguintes
julgados, todos unânimes: 5a T AgRg no AREsp 482.641/RJ Rel.
Jorge Mussi j. 02.10.2014; 6a T AgRg no AREsp 234.674/ES
Rel. Rogério Schietti Cruz j. 22.05.2014; 6a T AgRg no REsp
1.216.354/SP Rel. Marilza Maynard j. 27.03.14; 5a T AgRg no
AREsp 366.258/MG Rel. Laurita Vaz j. 11.03.2014; 6a T AgRg
no AREsp 338.041/DF
Rel. Og Fernandes
j. 03.09.2013). Da
mesma forma, assim também vem sendo unanimemente entendido no
âmbito do Supremo Tribunal Federal, a saber: 2a T
RHC
118.086/SP
Rel. Gilmar Mendes
j. 03.12.2013; 2a T
HC
116.437/SC
Rel. Gilmar Mendes
j. 04.06.2013; 1a T
HC
73.518/SP Rel. Celso de Mello j. 26.03.1996.
Outrossim, a finalidade da traficância ficou comprovada,
notadamente, pelas circunstâncias da prisão, bem como do
acondicionamento das drogas e, ainda mais notadamente, pela
quantidade de cocaína apreendida (39,2 gramas), montante que já faz
incrível o mero consumo pessoal.
Aliás, importante salientar que, diante das particularidades do
caso vertente, o fato de ser o réu também consumidor de drogas, não
afastaria, por si só, o delito de tráfico ilícito de substância

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501420-28.2019.8.26.0542 - Osasco - VOTO No 11431 6/8
entorpecente, até mesmo porque a quantidade e diversidade de
porções de drogas apreendidas ― isto é, cerca de 43 porções de
cocaína e 2 porções de maconha ― , inviabiliza eventual
desclassificação para uso, portanto, totalmente inverossímil a
alegação de que teria comprado a referida droga para uso com
“Paraíba”.
Ressalte-se, ainda, que para a caracterização do crime de
tráfico de entorpecentes não é necessária, sequer, a prova flagrante
do comércio ilícito, bastando a existência de evidências seguras de
que a substância entorpecente se destina à entrega a consumo de
terceiros, até porque o tráfico é um delito de ação múltipla e de
conteúdo variado, em que se admitem várias condutas, dentre elas
aquela aqui incriminada.
Outrossim, a testemunha Elber (fls. 8 e mídia digital no sistema
SAJ) em nada colaborou para a elucidação dos fatos, eis que tão
somente confirmou que o apelante era consumidor de drogas e
sequer confirmou acerca de eventual agressão sofrida pelo suposto
adolescente “Paraíba”.
Forma-se, portanto, todo um quadro de provas que, de modo
substancialmente harmônico e robusto, aponta o acusado como autor
desse ilícito.
As penas e o regime foram, acertadamente, impostos.
A pena-base foi fixada no piso de cinco (5) anos de reclusão e
quinhentos (500) dias-multa, ante a presença de circunstâncias
judiciais favoráveis.
Na segunda fase, inexistentes atenuantes ou agravantes a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501420-28.2019.8.26.0542 - Osasco - VOTO No 11431 7/8
considerar, salientando-se que a menoridade relativa do apelante foi
reconhecida, porém sem alterar a pena-base em virtude do contido na
Súmula 231 do STJ.
Por fim, na terceira fase, o magistrado de primeiro grau,
corretamente aplicou a causa de diminuição disposta no parágrafo 4o
do artigo 33 da Lei 11.343/2006 no patamar máximo, tendo em vista a
quantidade de droga encontrada em poder do acusado não ser
especialmente admirável em vista da traficância ― pese já
incompatível com o mero consumo próprio ― , fixando a pena em um
(1) ano e oito (8) meses de reclusão, acrescida do pagamento de
cento e sessenta e seis (166) dias-multa, no piso legal.
Outrossim, no tocante ao regime imposto para o início de
cumprimento da pena, o apelante foi beneficiado com a fixação do
regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos, tendo em vista as circunstâncias pessoais
favoráveis bem como o montante da pena.
Por fim, no tocante ao pedido sucessivo para isenção de custas,
impende lembrar que o acusado, beneficiário da assistência judiciária,
fica isento de pagar por cinco anos, caso não haja modificação da sua
situação financeira. Entretanto, ressalta-se que a condenação ao
pagamento das custas é de rigor e, caso se modifique a sua situação
econômica, será ele convocado a arcar com as despesas do seu
processo, prescrevendo o direito do Estado em cinco anos. Logo, é
na fase da execução da pena que deve ser avaliada a miserabilidade
do beneficiário da justiça gratuita, para fins de isenção de custas
processuais.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501420-28.2019.8.26.0542 - Osasco - VOTO No 11431 8/8
Em face do exposto, nega-se provimento ao recurso interposto
por Miguel Vitor de Oliveira Paiva, mantendo-se integralmente e por
seus próprios méritos a sentença de primeira instância.
Mazina Martins
Relator